Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-50.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO COM VALOR ADVINDO DE ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na distribuição do ônus da prova, compete à parte autora comprovar suas alegações, conforme determina o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, e à parte ré, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
2. No caso em análise, o acervo probatório indica que o valor empregado na compra do veículo que a ré pretende partilhar adveio de doação da genitora do autor (antecipação de legítima), portanto, correta a exclusão do bem não partilhável no regime da comunhão parcial.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.